Tribunal: TCU
Processo: 029.098/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19111/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo tratou de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Boa Nova Produções Artísticas Ltda., além de Pedro Butcher como dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados sob o valor original de R$ 815.734,06 no âmbito do Pronac 07-6617 destinado à execução do projeto cultural intitulado como "XIX CoHabitação" durante o período de 28/5/2008 a 31/12/2011; Considerando que, no julgamento deste feito, o item 9.3 do Acórdão 8.077/2021 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.3. aplicar em desfavor da Boa Nova Produções Artísticas Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sem prejuízo, aí, de deixar de aplicar a aludida multa legal em desfavor dos correspondentes sócios para evitar o eventual bis in idem ; "; Considerando que a unidade técnica teria posteriormente devolvido o processo ao Ministro-Relator sob o pretexto de que o item 9.3 do Acórdão 8077/2021-TCU-Segunda Câmara deveria receber a eventual correção de erro material no sentido de aplicar em desfavor da Boa Nova Produções Artísticas Ltda. e de Pedro Butcher, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); Considerando, contudo, que o referido item 9.3 do Acórdão 8077/2021-TCU-Segunda Câmara estaria plenamente adequado, pois a aludida multa teria sido aplicada em desfavor, apenas, da Boa Nova Produções Artísticas Ltda., tendo a fundamentação do aludido acórdão registrado, para tanto, a seguinte manifestação: " (...) 13. A despeito, então, de registrar essa minha posição pessoal, o TCU deve pugnar pela pronta aplicação da multa legal em desfavor da aludida empresa, a partir do entendimento fixado pelo aludido Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , sem prejuízo, aí, de deixar de aplicar a aludida multa legal em desfavor dos correspondentes sócios para evitar o eventual bis in idem. (...) " (grifou-se); Considerando, portanto, que não subsistiria a suposta necessidade de correção do cogitado erro material no item 9.3 do Acórdão 8077/2021-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em manter inalterado o item 9.3 do Acórdão 8.077/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 1/6/2021 (Ata no 18/2021), além de manter inalterados os demais termos do referido acórdão, e prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 029.098/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Boa Nova Produções Artísticas Ltda. (CNPJ 04.570.119/0001-50) e Pedro Butcher (CPF XXX.049.587-XX). 1.2. Órgãos: Ministério da Cidadania e Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ana Luzia Campos Ferreira (167.482 OAB-RJ), Alessandra de Andrade Ventura (173.366 OAB-RJ), entre outros, representando a Boa Nova Produções Artísticas Ltda.; Ana Luzia Campos Ferreira (167.482 OAB-RJ), Alessandra de Andrade Ventura (173.366 OAB-RJ), e outros, representando Pedro Butcher. 1.7. Providência: promover a restituição do presente processo à Seproc para o pronto prosseguimento do feito.